Tribunal: TJMT
Processo: 1000979-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
RAI no 1000979-30.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Da análise do feito originário no sistema PJE, extrai-se que a agravante contratou empréstimo para financiamento de veículo perante o agravado, assumindo sessenta (60) prestações no valor de R$ 835,19, mesmo auferindo mensalmente à época a importância de R$739,02 (setecentos e trinta e nove reais e dois centavos) conforme se observa do contrato de sua Carteira de Trabalho no ID no 73625970.
Assim, a simples declaração ou alegação de se encontrar desempregada e recebendo auxilio emergencial, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência, uma vez que destituídos de qualquer valor comprobatório.
Para tanto, imprescindível que o recorrente traga para os autos documentos tais como: declaração de imposto de renda na íntegra ou outros documentos que justifiquem seus ganhos perante os compromissos ora assumidos.
Destarte, intime-se a agravante para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de janeiro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora